Tribunal: TJDFT
Processo: 0725050-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito do consumidor e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c indenizatória. Tutela provisória de urgência. Beneficiária. Diagnóstico. Bronquiolite viral. Quadro de vômitos, diarreia e congestão nasal, febre, prostração, diminuição da aceitação do seio materno, engasgo e diminuição da diurese, com alto risco de morbimortalidade. Internação e tratamento. UTI pediátrica. Cobertura. Postulação à guisa de procedimento de emergência. Excepcionalidade configurada. Carência. Prazo legal (180 dias). Previsão contratual. Incidência. Insubsistência. Situação de emergência. Excludente de cobertura proveniente da fluência do prazo de carência. Infirmação. Operadora. Custeio. Recusa injustificada (Lei no 9.656/98, arts. 11, 12, V, e 35-C). Internação e custeio. Asseguração em sede tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Decisão. Manutenção. Obrigação de fazer. Asseguração. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória cumulada com indenizatória, com pedido de tutela de urgência, manejada por beneficiária de plano de saúde, deferira parcialmente a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à operadora de saúde a obrigação de autorizar e custear a internação em leito de UTI pediátrica da infante, assim como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária, nos termos do art. 537 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência de situação de emergência apta a afastar o hiato de coberturas derivado da vigência do prazo de carência pertinente ao plano de saúde que beneficia a demandante, que necessitara de internação em leito de UTI pediátrica.
III. Razões de decidir
3. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de intervenção cirúrgica e tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C).
4. Transcorrido o interstício legalmente assinalado (24 horas), a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, sobrepujando a natureza da cobertura demandada a previsão que regula a vigência do prazo de carência, que está vocacionado a dispor apenas sobre as coberturas de tratamentos desguarnecidos de aludidas naturezas, ensejando que, em se recusando a operadora a custear o tratamento de natureza urgente, porquanto proveniente de complicações no quadro de bronquiolite viral experimentadas pela beneficiária (Lei no 9.656/98, art. 35-C, II), deve-lhe ser cominada obrigação com esse viso no ambiente de tutela provisória de urgência de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado.
5. O procedimento médico-hospitalar exigido para o adequado tratamento da paciente diagnosticada com bronquiolite viral, que viera a experimentar complicações em seu quadro de saúde, com alto risco de morbimortalidade, necessitando de internação em UTI pediátrica em caráter de emergência, não está submetido a nenhum termo de carência ou a limitação de tempo, regulação de ambiente ou modalidade de procedimento diante da natureza do tratamento demandado, consoante preceitua o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.